Tribunal: TCU
Processo: 021.505/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Referendo de medida cautelar em processo de representação que trata de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de alimentação e nutrição para atender aos estudantes da rede estadual de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela sociedade empresária Cassarotti Foods - Serviços de Refeições Coletivas e Eventos Ltda., acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico (PE) 90002/2025, promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU-ES), cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de alimentação e nutrição para atender aos estudantes da rede estadual de ensino; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 92 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (27.080.563/0001-93) e aos demais interessados.